Tribunal: TJSP
Processo: 2032888-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Duplicatas mercantis decorrentes de compra e venda de produtos hospitalares – Decisão que indeferiu o pedido de fls. 207/211, mantendo a decisão de fl. 201, que incluiu no polo passivo da execução a empresa BUENO SAÚDE EIRELI, em razão da formação de grupo econômico – Intempestividade do recurso reconhecida - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2032888-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante WD
MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., é agravado BIOTEC PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032888-90.2020.8.26.0000 -Voto no 22.279 – São Caetano do Sul
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2032888-90.2020.8.26.0000
Comarca: Foro de São Caetano do Sul
Agravante: WD Medical Produtos Hospitalares Ltda
Agravado: Biotec Produtos Hospitalares Ltda
Interessado: Bueno Saude Eireli
Juiz/Juíza: Sergio Noboru Sakagawa
VOTO 22.279
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO POR TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Duplicatas mercantis decorrentes de compra
e venda de produtos hospitalares Decisão que indeferiu o pedido
de fls. 207/211, mantendo a decisão de fl. 201, que incluiu no polo
passivo da execução a empresa BUENO SAÚDE EIRELI, em
razão da formação de grupo econômico Intempestividade do
recurso reconhecida - Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por WD
MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME nos autos da execução por
título extrajudicial que lhe move BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
contra a decisão que indeferiu o pedido de fls. 207/211, mantendo a decisão de fl.
201, que incluiu no polo passivo da execução a empresa BUENO SAÚDE EIRELI,
em razão da formação de grupo econômico.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Houve contraminuta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032888-90.2020.8.26.0000 -Voto no 22.279 – São Caetano do Sul
3
A presente versa sobre o pedido executivo por título extrajudicial,
para cobrança da quantia de R$ 98.889,56, relativa ao inadimplemento de
duplicatas mercantis emitidas em compra e venda de produtos hospitalares.
Pela decisão agravada, o magistrado indeferiu o pedido de fls.
207/211, mantendo a decisão de fl. 201, que incluiu no polo passivo da execução
a empresa BUENO SAÚDE EIRELI, em razão da formação de grupo econômico.
Daí o inconformismo recursal.
Sustenta a agravante que, em razão da negativa de localização de
valores nas contas da empresa agravante, a agravada, sem esgotar todos os
meios pra satisfação de seu crédito, requereu a inclusão da empresa BUENO
SAÚDE EIRELI (BUENO SAÚDE) no polo passivo da demanda, por entender que
se trata de formação de grupo econômico.
No entanto, afirma que não é correta essa afirmação, pois que não
está caracterizado o grupo econômico, na forma do disposto no art. 2o, § 2o, da
CLT, art. 3o da Lei 5889/73, art. 28 da Lei 8078/90, art. 17 da Lei 8884/94 e Lei
6404/76, conforme definição da doutrina pátria.
Aduz que é preciso que as atividades exercidas tenha algum grau de
complementaridade, a fim de possibilitar a maximização no uso dos recursos e
que é necessária, ainda, uma combinação de recursos ou esforços para
realização dos respectivos objetos, com a participação em atividades ou
empreendimentos comuns.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032888-90.2020.8.26.0000 -Voto no 22.279 – São Caetano do Sul
4
Ou seja, entende que deve haver uma sinergia, com disponibilização
de recursos financeiros, orientação empresarial e atividade compartilhada.
Aliás, alega que o fato da empresa BUENO SAÚDE pertencer a
esposa do representante da agravante, não quer significar que há grupo
econômico, mesmo porque afirma que não há confusão patrimonial, e nem há
interesse jurídico comum, não sendo possível a sua inclusão nos autos.
Ressalta a ausência de observância aos requisitos previstos no art.
50 do Código Civil, nem houve obediência ao rito processual do art. 133 e
seguintes do Código de Processo Civil, o que importou em ofensa aos direitos e
garantias constitucionais, dentre eles, o devido processo legal, o contraditório e a
ampla defesa.
Passa-se a decidir:
Observa-se dos autos que a execução por título extrajudicial está
direcionada a empresa WD MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
ME, em razão do inadimplemento de duplicatas mercantis, relativas a compra e
venda de produtos hospitalares.
Iniciada a execução não se logrou localizar bens da devedora para
satisfação do débito executado, tanto que o bloqueio BACENJUD resultou
negativo.
Também, a parte executada não opôs embargos à execução em
curso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032888-90.2020.8.26.0000 -Voto no 22.279 – São Caetano do Sul
5
A parte exequente requereu a inclusão da empresa BUENO SAÚDE
EIRELI, CNPJ 29.894.328/0001-80, no polo passivo da execução, tendo afirmado
que a empresa executada é integrante dessa empresa.
Ora, o inconformismo recursal não pode, sequer, ser conhecido, visto
que a decisão que se pretende impugnar é aquela de fl. 201 dos autos
originários, que acolheu o pedido formulado pela parte exequente e determinou a
inclusão da empresa BUENO SAÚDE EIRELI no polo passivo da presente
execução.
A petição de fls. 207/211 que requereu o afastamento daquela
empresa do presente feito, tem ares de pedido de reconsideração, porque trouxe
ao mesmo magistrado a reanálise do tema já decidido.
Portanto, não se pode conhecer do reclamo recursal, por ser
intempestivo.
E, ainda, que assim não fosse, não tem a executada legitimidade
para defender aquela terceira empresa na ação executiva.
Posto isso, não se conhece do recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator